Tribunal: TJPA
Processo: 0010943-56.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0010943-56.2016.814.0000
AGRAVANTE: AGROPECUÁRIA SANTA BARBARA XINGUARA S/A
ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO NETO - OAB 12.816
AGRAVADO: FRANCISCO FERREIRA CARVALHO E OUTROS
ADVOGADO: JOSÉ BATISTA GONÇALVES AFONSO - OAB 10.611
DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO DE FLS 419/420
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 932, III DO CPC/2015. INCABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA IMPUGNAR DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA SEMA, ITERPA E INCRA, A FIM DE SOLICITAR INFORMAÇÕES ACERCA DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO Á UNANIMIDADE.
Tratando de despacho de mero expediente que solicita informações ao ITERPA e INCRA - irrecorrível nos termos do art. 1.001, não sendo possível ultrapassar o obstáculo da admissibilidade recursal.
Decisão monocrática guerreada que não conheceu do agravo de instrumento nos termos do art. 932, III do CPC/2015.
Recurso conhecido e desprovido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e desprover o Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Maria Filomena da Almeida Buarque.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Privado.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora relatora
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0010943-56.2016.814.0000
AGRAVANTE: AGROPECUÁRIA SANTA BARBARA XINGUARA S/A
ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO NETO - OAB 12.816
AGRAVADO: FRANCISCO FERREIRA CARVALHO E OUTROS
ADVOGADO: JOSÉ BATISTA GONÇALVES AFONSO - OAB 10.611
DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO DE FLS 419/420
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AGROPECUÁRIA SANTA BARBARA XINGUARA S/A
, objetivando a reforma da r. decisão monocrática de fls. 419/420,
que não conheceu do recurso por inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III do CPC/15, vez que incabível a interposição de agravo de instrumento face despacho de mero expediente
.

Em suas razões recursais (fls. 421/432), o Agravante aduz, em síntese, que a decisão monocrática merece ser reformada, em decorrência do recurso se embasar nos incisos VI e IX, do art. 1015, do NCPC.

Defende que a requisição de informações à SEMA, INCRA e ITERPA sobre a situação da área ocupada se enquadra processualmente como exibição de documentos, merecendo o conhecimento do recurso, para ser reformado o decisum por ser a diligência descabida e desnecessária, haja vista que a ação possessória não se discute a propriedade.

No que se refere ao inciso IX, do art. 1015, afirma que a sua aplicabilidade está na determinação de intervenção de terceiros na lide, qual seja o INCRA e o ITERPA, o que admitiria o cabimento recursal.

Encerra dizendo que existem precedentes do STJ que não admitem a discussão sobre a propriedade nas ações possessórias e do TJPA, no Agravo de Instrumento n. 0005242-17.2016.814.000, onde reconhece que a expedição de ofícios ao INCRA e o ITERPA é descabida.

Requer o conhecimento e provimento recursal para ser admitido o agravo de instrumento, atribuindo efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir a expedição de ofício à SEMA, INCRA e ITERPA.

Não foram apresentadas contrarrazões, consoante a certidão de fls. 431.

Instado a manifestar-se, o parquet opinou pelo não conhecimento do recurso (fls. 437/442).

É o relatório.
VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, eis que tempestivo e aplicável à espécie, conheço do agravo interno.

Ausente preliminares, passo a analisar o mérito.

Cinge-se a controvérsia sobre o acerto da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III do CPC/2015, vez que incabível a interposição de agravo de instrumento tendente a impugnar despacho de mero expediente que determina a expedição de ofícios para ITERPA e INCRA, a fim de solicitar informações acerca do imóvel objeto da ação possessória.

O Agravante alega que o interlocutório se enquadra na decisão prevista no inciso VI do art. 1.015 do CPC, sendo cabível a interposição do agravo de instrumento.

Não assiste razão o agravante.

Observa-se que não há plausibilidade no desiderato do Agravante em fundamentar a interposição do agravo de instrumento com base no art. 1.015, VI do CPC/2015, o qual estabelece o cabimento do recurso quando o interlocutório guerreado versar sobre exibição ou posse de documento ou coisa (art. 396 e seguintes), eis que que a decisão a quo se refere a despacho que determina a expedição de ofícios ao Interpa e Incra, para que informem acerca da atual situação do imóvel, bem como a existência de infrações incidentes no imóvel.

Em que pese o agravante objetivar adequar o cabimento do Agravo de Instrumento no inciso VI do art. 1015, ressalte-se que não se trata de exibição de documento ou coisa, mas de determinação de expedição de ofícios a diversos órgãos, não devendo se confundir tais providências.

Ora, como se vê, a irresignação recursal não comporta provimento, tendo em vista que,
in casu
, a parte agravante não trouxe qualquer subsídio com capacidade de possibilitar a alteração dos fundamentos da decisão vergastada.

Em caso análogo, esta Egrégia Corte de Justiça já teve a oportunidade de manifestar seu entendimento, in verbis:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SEMMA, INCRA E ITERPA SOLICITANDO INFORMAÇÕES SOBRE A ÁREA EM LITÍGIO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE, POR FORÇA DO ART. 1001, DO NPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE QUE O ATO COMBATIDO SE ENQUADRA COMO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO E ADMISSÃO DE TERCEIROS NA LIDE O QUE PERMITIRIA O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO AFASTADA. RECURSO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. Cuidam os autos de Agravo interno em que a Agropecuária Santa Barbara Xinguara S/A atacando a decisão monocrática do Juiz convocado José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior que não conheceu do agravo de instrumento proposta pelo Recorrente. 2. No referido Agravo de Instrumento se ataca o despacho do Juízo da Vara Agrária de Marabá que ordenou a expedição de ofícios à SEMA, INCRA e o ITERPA para que os referidos órgãos informassem sobre o domínio do imóvel em litígio e o cumprimento da função social. 3. A decisão Agravada entendeu que o ato combatido não estava presente no rol do art. 1.015, do NCPC. 4. A insurgência recursal afirma que o ato combatido se enquadra nos incisos VI e XI, do art. 1015, do NCPC, por entender que foi determinada a exibição de documentos e inclusão dos referidos órgãos admitiu a intervenção de terceiros. 5.
Do exame da controvérsia tenho que a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento merece ser mantida. Primeiro, porque o ato combatido possui natureza de despacho, portenho não admite recurso, por força do art. 1001, do NCPC. Segundo, porque a requisição de documentos à SEMA, INCRA e ITERPA foram acionados como auxiliares da justiça, na forma do art. 149, do NCPC, não integrando assim a lide
. 6. Ante a manifestada inadmissibilidade do Agravo Interno, se impõe a aplicação da penalidade imposta no art. 1.021, §4º, do NCPC, com a condenação do Agravante ao pagamento de multa fixada entre 1% (um) e 5% (cinco) por cento do valor atualizado da causa (fls. 33, hum milhão de reais). 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, com a condenação do Agravante ao pagamento de multa de 1%(um) por cento do valor atualizado da causa, sujeitando-se a interposição de outro recurso ao depósito prévio do montante anteriormente fixado, nos termos do § 5º do art. 1.021, do NCPC. (2017.05353905-41, 185.383, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em 2018-02-06)

Na mesma direção:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DECISÃO NÃO RECORRÍVEL. ART. 1015, DO CPC/15. ROL TAXATIVO. RECURSO INADMISSÍVEL. A decisão recorrida, que determina a expedição de ofício, não é agravável, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.015, caput e parágrafo único, do CPC/15, o que permite não conhecimento do recurso, por manifestamente inadmissível. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.
(Agravo de Instrumento Nº 70076441799, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 23/01/2018). (TJ-RS - AI: 70076441799 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 23/01/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/01/2018)

Ademais, tratando-se de despacho de mero expediente que visa dar regular andamento ao processo, este é irrecorrível, conforme vedação expressa contida no art. 1.001 do CPC: ¿Dos despachos não cabe recurso.¿.

Observa-se, portanto, que o ato processual impugnado pelo agravo de instrumento, não conhecido pela decisão monocrática ora objurgada, não se amolda a hipótese de cabimento prevista no inciso VI do art. 1.015 do CPC/2015, bem como, por tratar-se de despacho de mero expediente, encontra vedação legal quanto a sua recorribilidade, motivos pelos quais é manifesta a sua inadmissibilidade.

Deste modo, não se tratando de decisão que versa sobre exibição de documento, mas sim de despacho que solicita informações ao ITERPA e INCRA, este irrecorrível nos termos do art. 1.001, não é possível ultrapassar o obstáculo da admissibilidade recursal, restando evidenciado o acerto da decisão monocrática proferida nesta instância recursal que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III do CPC/2015.

Nesta senda,

mantenho a decisão monocrática objurgada

firme no convencimento de que o Agravante não trouxe argumento capaz de modificar o entendimento anteriormente lançado, devendo ser mantido os termos da decisão proferida monocraticamente
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática por mim proferida, que não conheceu do recurso, por ser manifestamente inadmissível, vez que decisão agravada não se encontra entre aquelas descritas no art. 1.015 do CPC.

É o voto.

Belém/PA, 31 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora